Tribunal: TJES
Processo: 5003412-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003412-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEOVANI GUIZANI DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5003412-90.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGAD
O
: GIOVANI GUIZANI DA SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. OMISSÃO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO COM ÓRGÃO DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. PROCESSO DE INFRAÇÃO E MULTA INSTAURADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REFORMA PARA RECONHECER INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 5694543)
opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu d
e seu
recurso inominado interposto
, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 5732347).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
,
porque

o acórdão embargado
não
reconheceu pelo litisconsórcio passivo necessário conquanto o órgão aplicador de multa pertence a União, em que atrai competência desta e suposto cerceamento de defesa em sede de conhecimento.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto posto, em breve síntese processual, tem-se que
o autor perdeu seu direito a direção por multa realizada pela PRF, contudo, entendeu o requerente por erro insanável em processo administrativo, haja vista não ter sido notificado
para se manifestar da penalidade
.

Traçadas tais premissas, entendo que prospera a alegada omissão no Acórdão embargado
, vez que o órgão responsável pela notificação da autuação é o órgão federal,
atraindo-se, portanto, competência da Justiça Federal
, já que o que se questiona é a
supressio,

ou seja, a desídia demasiada da administração pública que “cria” Direito ao querelante, de órgão pertencente ao Ministério da Justiça, logo, pertencente à União,

comungando-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade passivada do órgão autuador
, e. não distante, ressalta-se que seria necessário a configuração do órgão DETRAN no polo passivo se fosse questionado a nulidade da notificação do processo administrativo enquanto existente neste órgão, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica
in casu
.

A propósito.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE COMETIDAS POR OUTRO CONDUTOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.153 /2009. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso dos autos, noto que o órgão responsável pela autuação é a Polícia Rodoviária Federal (mov. 1.5 dos autos principais). Em que pese reconhecida a legitimidade passiva do Recorrido DETRAN/PR, em razão do seu controle pela gestão e controle da penalidade de trânsito imposta ao Autor, entendo ser necessário o chamamento do órgão autuador das infrações impugnadas para compor a presente lide, nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal. 2. Tal entendimento extrai-se da análise conjunta dos artigos 20, inciso II, e 260, ambos do Código de Trânsito Brasileiro . Vejamos: "Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais: (.) II - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e “os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas: (..]” . "Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código."3. Ora, se foi a Polícia Rodoviária Federal a proceder a autuação da infração em exame e esta, segundo a legislação respectiva, é a competente para impor e arrecadar a multa cometida em via sob sua competência, fica clara a necessidade da participação da União no feito.4. Sendo assim, sendo evidente que o objeto da presente ação envolve interesse da União, o reconhecimento, de ofício, da incompetência deste Juizado da Fazenda para o deslinde da causa é medida que se impõe. 5. Recurso prejudicado.

Por fim, de outra quadra, mas não distante, verifico que houve decisão liminar em Id.
3988291,
no sentido de “
determinar que o DETRAN-ES, no prazo de 02 (dois) dias, SUSPENDA OS EFEITOS do procedimento administrativo Nº 87967367, restando aquele processo suspenso até julgamento final deste processo por este Juízo”,
assim, ainda que de rigor o reconhecimento da incompetência territorial, na forma do REsp 1038199/ES,
tal fato não impede ou inviabiliza a
manutenção de decisão cautelar
proferida anteriormente
,
justamente para
o fim de se manter àquilo que
preconiza o art. 300 do CPC.

Portanto, o que se discute na lide – mérito – é a ausência de pressupostos de validade de procedimento administrativo e o que se
pleiteou
na decisão liminar fora determinação de suspensão
deste processo, em que, evidenciada a probabilidade de direito e perigo de dano,
imperioso a conversação da liminar deferida, até que haja o julgamento pela Justiça territorialmente competente.

Veja-se o aresto do referido REsp:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM REGIME DE URGÊNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE DECISÃO SUCINTA. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Os fundamentos do aresto a quo são cristalinos. Inexistem, portanto, omissões, contradições, obscuridades ou ausência de motivação a sanar. 2. A recorrente argumenta que não existe decisão judicial válida determinando o bloqueio dos seus bens, pois a decisão proferida pelo juízo incompetente é nula (violação do art. 113 § 2º do CPC) e a do juízo competente carece de fundamentação (ofensa ao art. 165 do CPC). 3. O acórdão recorrido concluiu pela validade: a) da decisão proferida pelo juízo incompetente, que decretou, em antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens em questão com o objetivo de assegurar o ressarcimento do suposto dano ao patrimônio público, até o pronunciamento do juízo competente; b) da decisão do juízo competente que não desbloqueou os bens da recorrente, pois a decisão, embora concisa, está fundamentada nas alegações autorais e nos documentos que instruíram a petição de ingresso (art. 93, IX, CF) (e-STJ fls. 17/18). 4.
Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Precedentes. 5. "Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade" AgRg no AREsp 142.545/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 19/12/2012.
6. A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC. Precedentes. 7. A recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 8. Há apenas a transcrição do inteiro teor de uma única decisão monocrática proferida no REsp 774.352/PB, julgado em 5 de setembro de 2005, o que não serve para acolher-se o recurso especial com base no dissídio pretoriano, já que a divergência jurisprudencial deve ser demonstrada por meio de julgados proferidos pelo Órgão Colegiado e, além disso, o entendimento do eminente Ministro relator do decisum não representa a hodierna orientação da jurisprudência desta Corte. 9. Afasta-se a aplicação da multa do artigo 538 do CPC, por não se caracterizar o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98/STJ. 10. Recurso especial provido em parte. (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reconhecendo omissão no v. Acórdão
e reformando-o
e dando efeitos infringentes para o fim de

para
o fim de acolher
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
e
extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
,
contudo, mantendo a decisão de caráter liminar de Id. 3988291
, até ulterior análise pelo Juízo competente (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)
e, por fim, afasto a condenação anteriormente imposta ao recorrente/embargante prevista no Art. 55 da Lei 9.099

pelo provimento de seu recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)